Tribunal: STF
Processo: HC 261285
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes, a qual foi posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta pratica dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Em relação à paciente Larissa, sustenta-se, ainda, que faz jus à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de criança menor de 12 anos.



    Requer-se, ao final:



    “liminarmente: (i) a revogação da prisão preventiva de ambos os pacientes, com aplicação, se necessário, de medidas do art. 319 do CPP; ou, subsidiariamente, (ii) a prisão domiciliar imediata de LARISSA (art. 318, V, CPP), em observância ao HC 143.641 e às Regras de Bangkok; (iii) expedição de ofício urgente à direção do presídio para informes atualizados sobre lotação, salubridade e condições de custódia e imediata comunicação à autoridade coatora para cumprimento eletrônico. 



    (...)



    a concessão definitiva da ordem para revogar as prisões preventivas (por insuficiência de fundamentação concreta e ausência de materialidade) ou, ao menos, converter a custódia de Larissa em prisão domiciliar (art. 318, V, CPP), fixando cautelares adequadas e proporcionais para ambos (art. 319, CPP).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda na~o julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) 



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Reproduzo, ainda, trecho da decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal local (doc. 2, fls. 2-3):



    “Analisando os motivos da pretensão e em atenção à legislação específica aplicada ao caso, a priori, percebo não haver elementos que me levem à concessão da liminar, tendo em vista que o presente momento se prende à rasa análise da legalidade da medida constritiva ou à constatação de gritante violação ao direito deambular dos pacientes, o que, a princípio, não se observa. 



    Isso porque, prima facie, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, restam superadas eventuais ilegalidades relacionadas àquela, estando os pacientes sob novo título judicial. Com efeito, em análise perfunctória dos autos, tenho que a decisão a quo foi devidamente fundamentada, tendo o douto magistrado singular exposto os motivos pelos quais entendeu como necessária a medida cautelar extrema para a garantia da ordem pública, destacando que Rodrigo possui condenação anterior por delito da mesma natureza e que Larissa estava em liberdade provisória por crime análogo quando dos fatos em tese praticados. Logo, a concessão da antecipação da tutela poderia inviabilizar a noção de respeito ao ordenamento social, tão caro à expectativa de segurança da população. 



    Quanto às demais teses, tenho que referidas máculas não restaram caracterizadas prima facie, a ponto de ensejarem uma decisão de plano. De qualquer sorte, entendo que a matéria melhor estará joeirada ao crivo da Turma Julgadora, por ocasião do julgamento do mérito. 



    Ante o exposto: 



    1. Indefiro o pleito liminar. 



    2. Requisitem-se da d. Autoridade dita coatora informações e demais documentos pertinentes (inclusive CAC e FAC atualizadas dos pacientes e eventual apreciação do pedido de prisão domiciliar de Larissa), nos termos do artigo 448 do RITJMG. 



    3. Dê-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de parecer, no prazo estabelecido pelo artigo 449 do RITJMG. 



    4. Nos termos regimentais (art. 118 e parágrafos), poderá o presente Habeas Corpus ser pautado para sessão virtual, visando à celeridade do julgamento. 



    Intime-se.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente